Tribunal: TJDFT
Processo: 0001650-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS ORAIS. LAUDO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações prestadas na delegacia pela vítima e corroboradas em juízo pelas testemunhas não proporcionaram qualquer contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade da prova oral produzida ou que negue a autoria pelo réu, além disso estão corroboradas pelo prontuário médico e pelo laudo pericial que atestou a ocorrência de lesões corporais na vítima, não prosperando o apelo defensivo de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Recurso desprovido.